Tribunal: TJSP
Processo: 1002624-48.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – TEMA 1044, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESSES AUTOS – ESTADO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recursos desprovidos.